Tribunal: TJDFT
Processo: 0013880-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração na Apelação Cível n.o 0013880-31.2016.8.07.0001 Embargante: SHIZE MICAELLE CARDOSO SZERVINSKS Embargados: MARIA DE FATIMA DIAS; SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO À embargante sobre a petição da Sul América Companhia Nacional de Seguros, de ID 15272048, que comunica o pagamento dos valores a que foi condenada. Prazo: 10 (dez) dias. Anote, a Secretaria da 2.a Turma Cível, o nome do patrono indicado para, com exclusividade, serem direcionadas todas as publicações/intimações. Após o prazo concedido para a embargante para se manifestar sobre o pagamento realizado e mantido o interesse no julgamento dos Embargos de Declaração opostos, tornem os autos conclusos, haja vista ambos os embargados já terem apresentado contrarrazões ao recurso interposto. P.I. Carmelita Brasil Relatora